Tribunal: TJPA
Processo: 0006684-98.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006684-98.2012.8.14.0051

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: GILSON DE CASTRO MARQUES, MBR MULTIMARCA LTDA-ME, GEONEIDE DE ALBUQUERQUE MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA: PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA – MÉRITO: CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DEMONSTRADA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5°, I DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em
Ação de Cobrança
:

2.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA.

3.

A sentença fora proferida em
12/03/2020, passando o prazo a contar de 13/03/2020 (sexta).

4.

Em razão do advento da pandemia foram editadas diversas Portarias de Suspensão de prazo, a saber: Portaria 2/2020 – GJ/VP/CRMB/CJCI, Portaria 4/2020 – GJ/VP/CRMB/CJCI SUSPENSÃO DE 20 de março de 2020 até 30 de abril de 2020,
Portaria Conjunta Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 28 DE ABRIL DE 2020, Portaria Conjunta Nº 8/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 3 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI,

Portaria Conjunta Nº 11/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 17 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 25 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020,
Portaria Conjunta Nº 15/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 21 DE JUNHO DE 2020, as quais denotam a tempestividade recursal, conforme a Certidão ID
5359012.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de intimação pessoal da apelante, inobservância do marco interruptivo da prescrição e à não configuração da prescrição no caso concreto.

7.

A questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face dos apelados, face o inadimplemento destes no Contrato de Arrendamento Mercantil firmado consigo.

8.

O
fundamento extintivo da prescrição baseia-se na ocorrência da Prescrição Intercorrente, considerando que a ação fora ajuizada em 20/08/2012 (ID
5185724
) e a sentença prolatada em 23/10/2019 (ID
5185737 - Pág. 2
), não havendo citação válida, à vista da citação editalícia realizada nos autos ter sido tornada sem efeito pelo MM. Juízo ad quo (ID
5185733
), o qual, na mesma oportunidade determinou que a parte autora, ora apelante, se manifestasse acerca da eventual ocorrência da prescrição.

9.

Acerca da ocorrência da Prescrição o apelante fora intimado pessoalmente (ID
5185732 - Pág. 11
), tendo se limitado a afirmar seu interesse no feito e requerer o julgamento antecipado da lide (ID
5185733 - Pág. 2
), deixando efetivar qualquer manifestação acerca da Prescrição, dando azo ao reconhecimento do referido instituto, a teor do art. 206, §5° I do Código Civil.

10.

O Contrato firmado entre as partes fora firmado em 26/12/2008 (ID
5185724 - Pág. 44
), sendo o seu vencimento estabelecido em 45 meses após o pagamento da primeira parcela, conforme a Cláusula Sétima (ID
5185724 - Pág. 34
) na emissão da TRA, ocorrida em 30/12/2008 (ID
5185724 - Pág. 46
), estando este prazo fixado em 30/09/2012, o que não faz elidir a ocorrência da Prescrição Intercorrente.

11.

Quanto à ocorrência da Prescrição, ressalta a apelante que a fundamentação exarada pelo MM. Juízo ad quo de que o feito restou paralisado sem andamento pela autora por prazo superior ao do exercício da ação não se aplica ao caso concreto, uma vez que os requeridos foram citados por edital, inclusive com a nomeação de curador especial, que apresentou defesa, sendo esta tese recursal desacolhida em razão da declaração de nulidade da Citação por Edital, bem como pela ausência de manifestação da parte acerca da referida questão, quando pessoalmente instada, o que denota inércia desta.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
tendo como partes
BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, GILSON DE CASTRO MARQUES, MBR MULTIMARCA LTDA.-ME e GEONEIDE DEA ALBUQUERQUE MARQUES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face de
GILSON DE CASTRO MARQUES E OUTROS
, ora apelados, julgou o feito extinto com resolução do mérito.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com os requeridos contrato de financiamento, o qual restou inadimplido ensejando cobrança no valor de R$ 43.634,74 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
5185737
), que julgou o feito extinto, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, sob o entendimento de configuração de prescrição decorrente da inércia da parte autora.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da autora ao pagamento de eventuais custas pendentes.

A instituição financeira autora apresentou Embargos de Declaração (ID
5185738
), os quais foram rejeitados (ID
5185739
).

Inconformada, a BB Leasing Arredamento Mercantil apresentou recurso de Apelação (ID
5185740
).

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de sua intimação pessoal, aduzindo o impedimento do regular andamento da ação viola seu direito personalíssimo de acesso do judiciário, bem como o Princípio da Primazia do Mérito.

Refuta a ocorrência da prescrição, ressaltando que a fundamentação exarada pelo MM. Juízo ad quo de que o feito restou paralisado sem andamento pela autora por prazo superior ao do exercício da ação não se aplica ao caso concreto, uma vez que os requeridos foram citados por edital, inclusive com a nomeação de curador especial, que apresentou defesa.

Acrescenta que o termo inicial da prescrição não tem início com o vencimento do contrato de adesão, bem como que sentença desconsiderou a interrupção da prescrição descrita no art. 202, I do Código Civil e a Súmula 106, STJ.

Requer a reforma integral da sentença e o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID
5185741
), os requeridos suscitam intempestividade do recurso e, no mérito, pugnam pelo improvimento do recurso.

Distribuído (ID
5185743
), coube-me a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
5188282
), tendo, em que pese a Petição ID
5208306
, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte apelante para que se manifestasse acerca da preliminar de intempestividade do recurso, aduzida nas contrarrazões ID 5185741 (ID 5210350), oportunidade em que ratificou a tempestividade recursal, à vista das Portarias de suspensão de prazo publicadas durante a pandemia (ID 5261685)
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

De início, analiso a questão preliminar de intempestividade recursal aduzida nas contrarrazões

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Suscitam os apelados a intempestividade do recurso, afirmando que a sentença atacada fora publicada no Diário Oficial de 12/03/2020, com início da contagem do prazo no dia subsequente (13/03/2020), ressalvando que os prazos processuais foram suspensos em 19/03/2020, conforme a Resolução CNJ n.° 313/2020, havendo prorrogação da suspensão, nos termos das Portarias CNJ n.° 79/2020

e TJPA n.° 13/2020, em que os prazos processuais tanto de processos eletrônicos, quanto físicos foram retomados a partir de 15/06/2020 e, assim, o prazo teria tido seu termo em 29/06/2020, tendo, entretanto, a apelação sido interposta em 15/07/2020.

Em contrapartida, a apelante refuta a intempestividade recursal, afirmando que com
a publicação da sentença no dia 12 de março de 2020, contabilizou-se o primeiro dia de prazo em 13 de março de 2020 (sexta-feira) e 16 de março de 2020 (segunda feira) e, após esses dias, fora iniciada a sequência de portarias determinando a suspensão dos prazos processuais, findando apenas no dia 30 de junho de 2020 o último dia de suspensão processual, o que ratifica o conhecimento de seu recurso, porquanto interposto em 15/07/2020.

Analisados os autos, verifico que a sentença fora proferida em
12/03/2020, passando o prazo a contar de 13/03/2020 (sexta).

Ocorre que, em razão do advento da pandemia foram editadas diversas Portarias de Suspensão de prazo, a saber: Portaria 2/2020 – GJ/VP/CRMB/CJCI, Portaria 4/2020 – GJ/VP/CRMB/CJCI SUSPENSÃO DE 20 de março de 2020 até 30 de abril de 2020,
Portaria Conjunta Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 28 DE ABRIL DE 2020, Portaria Conjunta Nº 8/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 3 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI,

Portaria Conjunta Nº 11/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 17 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 25 DE MAIO DE 2020, Portaria Conjunta Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020,
Portaria Conjunta Nº 15/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 21 DE JUNHO DE 2020, as quais denotam a tempestividade recursal, conforme a Certidão ID
5359012
.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos;

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE.
SUSPENSÃO DE PRAZO DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE PORTARIA
DESTE STJ. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material. 2. Da leitura do acórdão embargado, verifica-se a existência de erro material, uma vez que, efetivamente, ao contrário do consignado na respectiva ementa, o curso do prazo processual ficou suspenso a partir de 20 de dezembro de 2017, voltando a fluir somente em 1.º de fevereiro de 2018, à luz do que dispôs a Portaria STJ/GDG n.º 855/2017. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 34976 SE 2011/0165426-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

(Grifo nosso)

Assim, consignada a tempestividade recursal, o recurso deve prosseguir com o julgamento de seu mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de intimação pessoal da apelante, inobservância do marco interruptivo da prescrição e à não configuração da prescrição no caso concreto.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face dos apelados, face o inadimplementos destes no Contrato de Arrendamento Mercantil firmado consigo.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma em ordem de prejudicialidade:

Afirma a BB. Leasing a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de sua intimação pessoal, aduzindo o impedimento do regular andamento da ação viola seu direito personalíssimo de acesso do judiciário, bem como o Princípio da Primazia do Mérito.

Analisados os autos, verifico que o fundamento extintivo da prescrição baseia-se na ocorrência da Prescrição Intercorrente, considerando que a ação fora ajuizada em 20/08/2012 (ID
5185724
) e a sentença prolatada em 23/10/2019 (ID
5185737 - Pág. 2
), não havendo citação válida, à vista da citação editalícia realizada nos autos ter sido tornada sem efeito pelo MM. Juízo ad quo (ID
5185733
), o qual, na mesma oportunidade determinou que a parte autora, ora apelante, se manifestasse acerca da eventual ocorrência da prescrição.

Aliás, acerca da ocorrência da Prescrição o apelante fora intimado pessoalmente (ID
5185732 - Pág. 11
), tendo se limitado a afirmar seu interesse no feito e requerer o julgamento antecipado da lide (ID
5185733 - Pág. 2
), deixando efetivar qualquer manifestação acerca da Prescrição, dando azo ao reconhecimento do referido instituto, a teor do art. 206, §5° I do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. VERIFICAÇÃO EFETIVA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Desnecessária a
intimação

pessoal
do credor para prosseguimento da execução para que seja possível o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, porquanto tal instituto tem como escopo a segurança jurídica, pois se afere impossível que o devedor reste eternamente aguardando o movimento do exequente. Caso concreto que em que o feito tramita desde 2006 sem qualquer ato efetivo de busca da satisfação do crédito. A proteção ao princípio da segurança jurídica, diante do transcurso de tal período de tempo sem o exercício da pretensão executória, se sobrepõe à intenção de eficácia do crédito por tempo indefinido. Ônus sucumbenciais que vão afastados, em atenção ao princípio da causalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50000763720068210011, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 10-06-2021)

(Grifo nosso)

Acrescenta a recorrente que o termo inicial da prescrição tem início com o vencimento do contrato de adesão, bem como que sentença desconsiderou a interrupção da prescrição descrita no art. 202, I do Código Civil e a Súmula 106, STJ.

Deflui da leitura dos autos que o Contrato firmado entre as partes fora firmado em 26/12/2008 (ID
5185724 - Pág. 44
), sendo o seu vencimento estabelecido em 45 meses após o pagamento da primeira parcela, conforme a Cláusula Sétima (ID
5185724 - Pág. 34
) na emissão da TRA, ocorrida em 30/12/2008 (ID
5185724 - Pág. 46
), estando este prazo fixado em 30/09/2012, o que não faz elidir a ocorrência da Prescrição Intercorrente.

Quanto à ocorrência da Prescrição, ressalta a apelante que a fundamentação exarada pelo MM. Juízo ad quo de que o feito restou paralisado sem andamento pela autora por prazo superior ao do exercício da ação não se aplica ao caso concreto, uma vez que os requeridos foram citados por edital, inclusive com a nomeação de curador especial, que apresentou defesa, sendo esta tese recursal desacolhida em razão da declaração de nulidade da Citação por Edital, bem como pela ausência de manifestação da parte acerca dessa questão, quando pessoalmente instada, o que denota inércia desta.

Corroborando o entendimento acima exarado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. DESNECESSIDADE. RESP Nº 1.522.092. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp. n.º 1.522.092, é prescindível a
intimação

pessoal
prévia do credor para reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, o que se coaduna com o CPC/15, respeitando a segurança jurídica.
Observância de que na execução fundada em título executivo extrajudicial o prazo prescricional é de
5
anos, a teor do
art
.
206
, § 5º, inciso I, do Código Civil e o prazo de
prescrição
da execução é idêntico ao que prescreve a ação, nos termos da súmula 150 do STF. Apelante que incorreu em inércia por 10 anos.
Prescrição

intercorrente
reconhecida. Precedentes desta Corte e do STJ
. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70075354555, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-04-2018)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 13/07/2021